Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 784, I, CPC são títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Na forma do art. 54 do Decreto no 2.044/1908, a nota promissória deve conter essencialmente a denominação de "Nota Promissória", a soma de dinheiro a pagar, o nome da pessoa a quem deve ser paga e a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial.

2. O recorrente interpôs o presente recurso inominado contra sentença que considerou a ausência de provas quanto à nulidade de nota promissória e julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

3. A nota promissória é título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da origem do débito.

4. O título executivo de ID 48141381 (fl. 2) reúne todos os elementos enunciados pelo art. 54 do Decreto no 2.044/1908.

5. Na hipótese dos autos, não há verossimilhança nas alegações do recorrente quanto à nulidade do título executivo. É de se notar que, no curso do processo, o recorrente se contradiz pois, incialmente alega não reconhecer a assinatura da nota promissória no valor de R$ 30.000,00 após, afirma que assinou o título depois de ser induzido a erro. Acrescento o fato de o devedor ter manifestado desistência quanto ao pedido de perícia grafotécnica, não podendo tal pleito ser renovado em sede recursal.

6. Por estes motivos, devem prevalecer os princípios da autonomia e da cartularidade, concluindo-se pela ausência de prova nulidade do título executivo extrajudicial. Sem demonstração de quitação da dívida ou da existência de excesso de execução, é devida a condenação ao pagamento do valor expresso no título, abatidas as quantias já adimplidas pelo recorrente e assim reconhecidas pelo credor.

7. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.